Tribunal: TJSP
Processo: 1011661-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO – Benefício da assistência judiciária gratuita reiterado em sede recursal - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o apelante comprovou, através dos documentos acostados aos autos, que está desempregado – Contratação de advogado particular

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO – Benefício da assistência judiciária gratuita reiterado em sede recursal - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o apelante comprovou, através dos documentos acostados aos autos, que está desempregado – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão da benesse – Ausência de elementos para afastar a presunção iuris tantum que milita em favor do requerente do benefício – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Impugnação da parte contrária, a quem compete o ônus da prova – Inteligência do art. 100 do NCPC – Impugnação apresentada em contrarrazões que não se revelou suficiente para afastar a demonstrada incapacidade econômico-financeira - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Benefício concedido – Apelo, neste aspecto, provido".

"PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do NCPC, que trata dos casos em que a inicial é tida por inepta – Apelada que cumpriu o disposto nos arts. 319 e 320 do NCPC – Petição inicial apta – Preliminar afastada".

"AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS MERCANTIS – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – I – Sentença de procedência – Recurso do corréu Luciano Rodrigues de Sousa – II – Discussão que reside na existência de novação da dívida, objeto do instrumento de confissão – Objeto da presente ação que não se confunde com o instrumento de confissão de dívida – Partes que não pactuaram, no aludido instrumento, ter havido quitação de toda e qualquer obrigação oriunda do contrato, limitando-a aos débitos ali relacionados – Ausência do ânimo de novar todas as pendências havidas entre as partes – Cotejo dos documentos que permite concluir que o acordo contempla uma ou algumas das faturas emitidas para pagamento de parcelas de cada nota fiscal, e não a totalidade do seu valor – Ausente cobrança em duplicidade - Ação procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

"INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Pedido subsidiário do apelante, de que, caso não se entenda pela improcedência da ação de cobrança, haja o seu apensamento à ação de execução, diante da continência entre elas, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se o apelante provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011661-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA, é apelado DAFRA DA AMAZONIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar arguida, deram parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37952
APEL.No: 1011661-23.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 28a VARA CÍVEL
APTE. : LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA
APDA. : DAFRA DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA
INTDO. : ABILIO SOUSA DE ALBUQUERQUE
JUIZ PROLATOR: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
“APELAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA
FÍSICA
DESEMPREGADO
Benefício da assistência
judiciária gratuita reiterado em sede recursal - Presunção
decorrente da declaração de insuficiência de recursos que
deve ser elidida por prova em contrário Hipótese em que o
apelante comprovou, através dos documentos acostados aos
autos, que está desempregado Contratação de advogado
particular que não obsta a concessão da benesse Ausência
de elementos para afastar a presunção iuris tantum que
milita em favor do requerente do benefício Novo Código
de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da
assistência judiciária, corrobora o entendimento deste
Relator Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do
NCPC Impugnação da parte contrária, a quem compete o
ônus da prova
Inteligência do art. 100 do NCPC

Impugnação apresentada em contrarrazões que não se
revelou suficiente para afastar a demonstrada incapacidade
econômico-financeira - Precedentes deste E. TJSP e do C.
STJ
Benefício concedido
Apelo, neste aspecto,
provido”.
“PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - Não se
vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art.
330, §1o, do NCPC, que trata dos casos em que a inicial é
tida por inepta Apelada que cumpriu o disposto nos arts.
319 e 320 do NCPC
Petição inicial apta
Preliminar
afastada”.
“AÇÃO DE COBRANÇA DUPLICATAS MERCANTIS
NOVAÇÃO DA DÍVIDA
COBRANÇA EM
DUPLICIDADE I Sentença de procedência Recurso
do corréu Luciano Rodrigues de Sousa II Discussão que
reside na existência de novação da dívida, objeto do
instrumento de confissão Objeto da presente ação que não
se confunde com o instrumento de confissão de dívida
Partes que não pactuaram, no aludido instrumento, ter
havido quitação de toda e qualquer obrigação oriunda do
contrato, limitando-a aos débitos ali relacionados

Ausência do ânimo de novar todas as pendências havidas
entre as partes
Cotejo dos documentos que permite
concluir que o acordo contempla uma ou algumas das
faturas emitidas para pagamento de parcelas de cada nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
3
fiscal, e não a totalidade do seu valor Ausente cobrança
em duplicidade - Ação procedente Sentença mantida pelos
próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do
TJSP III - Em razão do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da condenação, com base no
art. 85, §11, do NCPC Apelo improvido”.
“INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL Pedido subsidiário
do apelante, de que, caso não se entenda pela improcedência
da ação de cobrança, haja o seu apensamento à ação de
execução, diante da continência entre elas, que não foi
alegada anteriormente Em grau recursal, as questões de
fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser
alegadas se o apelante provasse que deixou de argui-las por
motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC,
o que não ocorreu
Inovação em sede recursal

Inadmissibilidade Apelo, neste aspecto, não conhecido.”
Apelo do corréu Luciano Rodrigues de
Sousa em face da r. sentença de procedência, proferida em
autos de ação de cobrança.
Sustenta a apelante, preliminarmente, que
faz jus à concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita. Afirma, ainda preliminarmente, a
inépcia da petição inicial. No mérito, alega que houve
novação de dívida entre as partes, sendo que as
duplicatas mercantis perseguidas na presente ação, as
quais são anteriores à aludida novação, não foram ali
mencionadas. Aduz, ainda, que a apelada já ingressou com
ação de execução, visando o recebimento do valor
reconhecido no contrato de novação, de forma que há
cobrança em duplicidade, sendo a presente ação nula.
Argumenta que faz jus à restituição, em dobro, dos
valores indevidamente cobrados. Pugna, subsidiariamente,
caso não se entenda pela improcedência da ação de
cobrança, que haja o seu apensamento à ação de execução,
diante da continência entre elas. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 346/363).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
373/381, impugnando, preliminarmente, a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante,
e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso de
apelação interposto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
4
A priori, analisa-se o pedido formulado
pelo apelante, visando a reforma da r. sentença, com a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
em seu favor.
No campo da assistência jurídica, dispõe
o art. 5o, inciso LXXIV, que “O Estado prestará
assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus
à prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto,
prova da insuficiência de recursos para a obtenção da
assistência jurídica, a qual diz respeito à nomeação de
defensor (advogado).
Têm, igualmente, direito à assistência
judiciária
preconizada
no
NCPC, que compreende as
isenções constantes do artigo 98, §1o, dentre outras: a)
isenção das taxas judiciárias e dos selos.
Relativamente à assistência judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99,
§3o, do NCPC, contentando-se o legislador, regra geral,
com a simples afirmação da insuficiência de recursos.
O NCPC passou a regular alguns aspectos
da assistência judiciária, a partir de seu artigo 98, que
assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua
vez, estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
5
gratuidade, devendo, antes de indeferir o determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. No caso em testilha, quando da apresentação de sua contestação,
em 13.08.2018, o
apelante qualifica-se como profissional de vendas (fls.
263),
tendo
firmado
a
competente
declaração
de
insuficiência de recursos, como exigido pelo §3o, do art.
99, do NCPC, por meio da qual declarou não ter condições
de arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo do seu próprio ou de sua família (fls. 264).
Por sua vez, quando da interposição do
recurso de apelação, em 26.06.2020, o apelante esclareceu
que está desempregado, tendo em vista sua demissão do
cargo de profissional de vendas.
Na ocasião, trouxe aos autos cópia de sua
CTPS (fls. 364/367), por meio da qual é possível verificar
que se encontra sem vínculo empregatício formal, ou seja, está
desempregado, desde 08.04.2019.
Trouxe,
ainda,
cópia
do
pedido
de
percebimento do benefício do seguro-desemprego, formulado em
15.04.2019 (fls. 368/369).
Assim,
não
obstante
tenha
contratado
advogado particular, não há nos autos outros elementos
capazes de afastar a presunção iuris tantum que milita em
favor do requerente do benefício, a qual deve prevalecer,
nos termos do art. 99, §3o, do NCPC.
Neste aspecto, inclusive, confira-se o
§4o, do art. 99, do NCPC, que corrobora o entendimento
acima exposto:
“§ 4o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade
da justiça.”.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado
no CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
6
“Somente em situações em que salte aos
olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o
indeferimento de ofício da assistência judiciária (RT
824/278)”.
Inexistindo
elementos
que
afastem
a
presunção, deve o benefício ser concedido.
Reporta-se à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl.
56, a qual representa verdadeiro luzeiro na eterna
obscuridade da interpretação da lei: “Indultum a jure
beneficium non est álicui auferendum”, a qual significa:
“Não se deve privar ninguém do privilégio que o Direito
lhe concede”. Esta sentença é do antigo Direito Canônico,
mas usada em Direito Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do
atual Códex Júris Conónici (1947).
Outrossim, o Colendo STJ, em diversos
arestos de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp 851087 / PR - RECURSO ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PELA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI.
ART.
4o,
§
1o,
DA
LEI
No
1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da
Lei 1.060/50 é muito claro ao disciplinar que a
necessidade
do
benefício
de
assistência
judiciária
gratuita é auferida pela afirmação da própria parte. A
negativa do benefício fica condicionada à comprovação da
assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é deste de provar que o
autor não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido comprovado
pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos
termos exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo
reforma
o
acórdão
recorrido.
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0 REL. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
7
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes.
Disciplinando
a
matéria,
a
Lei
1.060/50,
recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu
art.1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode
ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua
obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 2. O dispositivo legal
em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa,
podendo
a
parte
contrária
demonstrar
a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. No caso
dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto
fático-probatório constante dos autos, concluiu por
manter o deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita do ora recorrido, circunstância que inviabiliza
o exame da controvérsia em sede de recurso especial,
conforme preconizado no enunciado no 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.”.
É o caso, portanto, de deferir o benefício
em favor do réu, o qual é titular do privilégio da
presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros
outros casos semelhantes a este, tendo em vista,
inclusive, que a impugnação apresentada pela apelada, em
suas contrarrazões recursais, não se revelou suficiente
para
afastar
a
demonstrada
incapacidade
econômico-
financeira.
Com efeito, cabe à parte contrária o ônus
de provar que o apelante possuía condições financeiras de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
nos termos do art. 100 do NCPC, o que, todavia, não foi
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Veja-se, neste sentido, a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“IMPUGNAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
ÔNUS DA
PROVA
IMPUGNANTE
O ônus da prova em incidente de
impugnação
à
assistência
judiciária
compete
ao
impugnante, de modo que, caso este não apresente provas
convincentes de que o impugnado não faz jus aos
benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação
deve ser indeferido, mantendo-se a assistência judiciária. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
9000061-78.2009.8.26.0100; Relator Roberto Mac Cracken;
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Comarca:
São Paulo; Julgado em 11/09/2014).
“Agravo de instrumento Embargos à execução
Impugnação à gratuidade de justiça Rejeição É da parte
contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão
deste benefício Ausência de qualquer prova que pudesse
demonstrar que a recorrida possui condição financeira
para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio
sustento e de sua família Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2115301-34.2018.8.26.0000; Relator Sérgio Gomes; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
José do Rio Preto; Julgado em 14/08/2018).
E, ainda, desta C. 24a Câmara de Direito
Privado:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Pretensão
de reforma de decisão que rejeitou impugnação ao
deferimento do benefício Alegação de cerceamento de
defesa, em razão de não ter sido expedido ofício à
Delegacia da Receita Federal Inocorrência - Ônus que
incumbia ao impugnante de provar a inexistência dos
requisitos autorizadores à concessão da benesse, do qual
não se desincumbiu. - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
0009247- 64.2009.8.26.0236; Relator Cesar Mecchi Morales;
Comarca: Ibitinga; Julgado em 13/09/2012).
Passa-se à análise das demais matérias do
recurso.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada
por Dafra da Amazonia Indústria e Comércio de
Motocicletas Ltda, ora apelada, em face de Nordeste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
9
Comércio de Motos, Peças e Serviços Ltda, Luciano
Rodrigues de Sousa e Abilio Sousa de Albuquerque, ora
apelante e interessado.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ser credora dos réus, em razão do inadimplemento de
notas fiscais/faturas vencidas e respectivas duplicatas
mercantis, relativas aos anos de 2014 e 2015, no valor
atualizado de R$160.724,37 (fls. 01/08).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, com a condenação dos réus, de forma
solidária, ao pagamento da quantia R$160.724,37. Em razão
da sucumbência, houve, ainda, a condenação dos réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, com o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita requerido pelo réu
Luciano Rodrigues de Sousa (fls. 335/337 e 344).
Contra esta decisão insurge-se o corréu
Luciano Rodrigues de Sousa, ora apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
inépcia da petição inicial.
Não se vislumbra, no caso em tela, a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do
NCPC, que trata dos casos em que a inicial é tida por
inepta.
Ademais,
a
apelada
cumpriu,
satisfatoriamente, o disposto nos arts. 319 e 320, do
NCPC, contrariamente ao aduzido pelo apelante.
Afastada a preliminar arguida, passa-se à
análise do mérito do recurso.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
10
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOTOCICLETAS LTDA. propôs ação de cobrança contra
NORDESTE COMÉRCIO DE MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.,
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA e ABILIO SOUSA DE ALBUQUERQUE,
sustentando, em síntese, ser credora dos réus em razão do
inadimplemento das notas fiscais/faturas vencidas desde
agosto/2014, que emitiu por força dos "contratos de
fornecimento, uso de marca, prestação de serviços de
assistência técnica e outras avenças", garantidos por
carta de fiança. A primeira ré comunicou o encerramento
de suas atividades em 22.07.2015, mas não quitou o
débito. Requereu o pagamento do valor de R$160.724,37
(fls. 01/08, com os documentos de fls. 09/217).
O corréu Luciano contestou o feito às
fls. 248/262. Suscitou carência da ação e inépcia ante a
novação
pactuada.
No
mérito, insurgiu-se contra a
cobrança insistindo na novação. Ademais, retirou-se da
sociedade no ano de 2015, não respondendo por eventual
dívida. Requereu a aplicação do art. 940 do Código Civil,
entendendo que a autora litiga com má-fé. Juntou
documentos (fls. 263/288).
Os demais réus não contestaram o feito
(fls. 315).
Réplica às fls. 316/324.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, necessária a regularização
do polo passivo, pois a empresa Nordeste Comércio de
Motos, Peças e Serviço Ltda. foi extinta formalmente
(fls. 247) e, assim, deve ser excluída da ação, figurando
como réus os sócios e avalistas. Anotese no cadastro
processual.
As
questões
preliminares
têm
por
fundamento matéria de mérito. Presentes as condições da
ação e hígida a petição inicial.
Decreto a revelia de Abilio Sousa de
Albuquerque, com supedâneo na certidão de fls. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
11
Todavia, a defesa de ponto comum apresentada pelo
contestante afasta os efeitos da revelia (art. 345, I, do
CPC).
Toda a discussão reside na existência de
novação da dívida objeto do instrumento de confissão de
fls. 267/271. Aquele documento aponta a existência de
dívida de R$153.370,26 referente à compra de produtos, e
discrimina sua origem conforme notas fiscais (fls.
267/271), não se confundindo com o débito objeto desta
ação.
Isso porque as partes não pactuaram, na
confissão de dívida em lume, haver quitação de toda e
qualquer obrigação oriunda do contrato, limitando-a aos
débitos relacionados. Portanto, é indevida a pretensa
interpretação dada pelo réu, considerando-se a ausência
do ânimo de novar todas as pendências havidas entre as
partes, ainda que já existentes quando do acordo de fls.
267/271.
De fato, algumas notas fiscais objeto da
presente cobrança foram inseridas na novação (fls.
77/154, 166/217 e relação de fls. 268), mas o cotejo dos
documentos permite concluir que o acordo contempla uma ou
algumas das faturas emitidas para pagamento de parcelas
de cada nota fiscal, e não a totalidade do seu valor, tal
como especificado na memória de cálculo de fls. 54/55 e
esclarecido pela autora em réplica, razão pela qual
inexiste cobrança em duplicidade.
Em abono, as notificações de fls. 65/73,
encaminhas à empresa concessionária e seus sócios após a
novação diga-se, também inadimplida, tanto que objeto
de
outra
demanda
,
fazem menção à dívida de R$313.264,17, reforçando a constatação de que os
processos referem-se a débitos distintos.
Nem se alegue ausente de responsabilidade
do ex-sócio Luciano, que deixou a sociedade antes da sua
extinção (fls. 272/274), pois o sócio retirante assumiu
solidariamente o pagamento da dívida na condição de
fiador (fls. 52/53), não alterada por sua saída do quadro
societário.
Nesse cenário, ausente má-fé na cobrança,
eis que persiste o dever de pagamento do débito não
abarcado por novação, decorrente da compra de produtos
durante o relacionamento comercial havido entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
12
partes, cuja atualização não foi objeto de impugnação.
Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do
valor de R$160.724,37 (cento e sessenta mil, setecentos e
vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), com
atualização monetária a partir do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Os réus
arcarão com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação.”.
Por oportuno, consigna-se que o pedido
subsidiário do apelante, de que, caso não se entenda pela
improcedência da ação de cobrança, haja o seu apensamento
à ação de execução, diante da continência entre elas,
somente foi formulado nas razões recursais, sendo que a
lei processual civil proíbe a inovação de temas no
recurso, havendo necessidade de observância, na instância
recursal, dos limites da ação traçados pela peça inicial
e pela contestação.
Assim, referida questão aventada pela
parte constitui em inovação recursal, circunstância que
impede sua apreciação por esta Corte.
Em grau recursal, as questões de fato não
propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se
as recorrentes provassem que deixaram de argui-las por
motivo de força maior (artigo 1.014 do NCPC). E, no caso
em análise, o recorrente não demonstrou esse requisito,
tampouco apresentou provas que o justificasse.
Assim, sendo a referida matéria requerida
e suscitada pela parte pela primeira vez nos autos nas
razões de seu recurso, é evidente tratar-se de
inadmissível inovação recursal.
De tal sorte, a alegação acima não pode
ser conhecida.
Em face do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios, em favor da
apelada, para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
observada
a
gratuidade
processual
concedida
exclusivamente ao apelante (Luciano Rodrigues de Sousa).
Ante o exposto, afastada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011661-23.2018.8.26.0100 -Voto no
13
arguida, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Salles Vieira, Relator